Tribunal: TJDFT
Processo: 0712075-40.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 121, §2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito em face da decisão de pronúncia do réu como incurso no artigo 121, §2o, inciso II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos do artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em: o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que manifestamente improcedente, e o prequestionamento dos temas jurídicos que delineiam a matéria.
III – Razões de decidir:
3. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
4. Presentes indícios de que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (golpe com pá desferido de forma súbita), compete aos jurados, de forma soberana, desvinculados de qualquer assertiva de decisão de pronúncia, decidir a questão.
5. Quanto ao pedido de manifestação expressa acerca dos temas jurídicos que delineiam a matéria, para fins de prequestionamento, todos foram devidamente abordados.
IV - Dispositivo:
6. Recurso desprovido.